Tribunal: TJDFT
Processo: 0700549-45.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700549-45.2020.8.07.0018 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: MARCELO MENDES DAIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. APLICAÇÃO DO LIMITE LEGAL DE TRINTA POR CENTO PARA AS CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO, POR ANALOGIA, AOS DÉBITOS EM CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DA EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2o DO CPC. 1. A 2a Sessão do colendo STJ fixou o entendimento de que “em se tratando de mero desconto em conta corrente - e não compulsório, em folha, que possui lei própria -, descabe aplicação da analogia para aplicação de solução legal que versa acerca dos descontos consignados em folha de pagamento”. Assim, inviabiliza-se a limitação dos abatimentos ao percentual de trinta por cento (30%) da remuneração depositada mensalmente. 2. O critério da equidade, conforme previsto no art. 85, § 8o, do CPC, tem aplicação apenas nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. 3. Diante da existência de uma das bases de cálculo previstas no art. 85, § 2o, do CPC, qual seja o valor da causa, os honorários advocatícios não devem ser fixados com base na apreciação equitativa, e sim nos parâmetros definidos no art. 85, § 2o, do CPC. 4. Apelo parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, sustentando que a fixação dos honorários advocatícios, por força do referido dispositivo legal, deve obedecer aos critérios objetivos previstos, com aplicação de percentual entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. O recurso reúne condições de trânsito, quanto à alegação de ofensa ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. A matéria, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho exclusivamente jurídico infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A012